Tribunal: TJDFT
Processo: 0730779-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730779-85.2024.8.07.0000 RECORRENTES: DARLAN ALMEIDA RAMOS, IVONE KELLY CORIOLANO COUTINHO RAMOS, JOAO LUCAS COUTINHO RAMOS, DELANE ALMEIDA RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: IVONE KELLY CORIOLANO COUTINHO RAMOS RECORRIDOS: DAILSON ALMEIDA RAMOS, POSTO JARDIM BOTANICO LTDA, TALISMA COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015, CPC. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988). CABIMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEFICÁCIA DECLARADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM DESACORDO COM NORMAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. PODER JUDICIÁRIO. NECESSÁRIA RACIONALIZAÇÃO DOS TRABALHOS PARA GARANTIA DE EFETIVIDADE E CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PRUDÊNCIA IMPRESCINDÍVEL A CONFERIR A RESPOSTA ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento só é cabível, como regra, contra capítulo de decisão interlocutória atinente a uma das matérias previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Excepcionalmente, é possível o manejo do referido recurso para combater capítulo da decisão não abarcado pelo art. 1.015 do CPC, desde que demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação (Tema 988, STJ). 1.1. No caso sub judice, restou configurada a situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do recurso manejado pela agravante. 2. Nos termos do § 3o do art. 63 do CPC, norma limitadora da liberdade das partes, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. 2.2. A Lei 14.879/2024 alterou o art. 63 do Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. 3. A competência relativa considera o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes. As normas são dispositivas, e não cogentes. Por isso, admite-se a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes. O interesse privado, contudo, está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide. 4. Hipótese na qual o foro de Brasília/DF não possui qualquer relação com a obrigação firmada entre as partes. Os autores são residentes e domiciliados em Goiânia/GO; as sociedades empresárias rés têm sede em Aparecida de Goiânia/GO e Goiânia/GO e o réu pessoa física residente e domiciliado em Goiânia/GO. 4.1. Uma vez constatada a abusividade na cláusula de eleição de foro, possível reputar ineficaz tal previsão e determinar a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, na forma do art. 63, §§ 3o e 5o, do CPC. 5. A decisão agravada não fere o disposto na Súmula n. 33, do c. STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, porquanto amparada pela excepcionalidade prevista no art. 63, §3o, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) artigos 14 e 43, ambos do Código de Processo Civil; 1o e 6o, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao aplicar retroativamente a nova redação do artigo 63, §1o e §5o, do CPC (introduzida ela Lei 14.879/2024) a processo regularmente distribuído antes de sua entrada em vigor. Assevera que a decisão combatida ignora completamente a regra de direito intertemporal e compromete a validade dos atos processuais praticados sob a vigência anterior, em manifesta ofensa à ordem jurídica vigente. Acrescenta que, ao desconsiderar que a clausula de eleição de foro foi inserida contratualmente em dezembro de 2023, e que a ação foi distribuída em 24 de maio de 2024, sob a égide do regramento anterior, incorreu em grave afronta à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito; b) artigos 63, §§3o a 5o, 64 e 65, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a incompetência relativa somente pode ser reconhecida mediante provocação da parte, por meio de alegação tempestiva na contestação. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses descritas nas alíneas “a” e “b”, com julgados do STJ e TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 14 e 43, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023